Tribunal: TJES
Processo: 5003693-30.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003693-30.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUARIOS S/A

APELADO: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ÍNDICE DE REAJUSTE CONTRATUAL. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento à apelação, anulando a sentença de primeiro grau e, com base no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, denegou a segurança pleiteada, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, I, do CPC. A embargante alega obscuridade e omissão quanto à análise da legalidade da aplicação do IGPM como índice de reajuste nos anos de 2020 e 2021 e à ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e normativos que indicou para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao não enfrentar especificamente a legalidade da aplicação do IGPM nos anos de 2020 e 2021; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos dispositivos legais e normativos invocados pela parte, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas quando presente vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente a validade da cláusula contratual que previa o IGPM como índice de reajuste desde 2008, reconhecendo que eventual distorção pontual nos anos de 2020 e 2021 não justifica revisão retroativa.

A decisão também enfrentou a Resolução Antaq nº 3.220, esclarecendo que não houve obrigatoriedade de alteração de contratos em vigor, preservando-se as condições originalmente pactuadas.

Inexistindo vício, os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequados para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados.

Quanto ao prequestionamento, não há obrigatoriedade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido analisada, direta ou indiretamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A validade da cláusula contratual que estabelece o IGPM como índice de reajuste se mantém mesmo diante de variações acentuadas nos anos de 2020 e 2021, não autorizando revisão judicial retroativa.

O exame da matéria de fundo dispensa a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento, desde que a questão jurídica tenha sido efetivamente enfrentada.

A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUARIOS S/A

em face do v. acórdão juntado no evento nº 14000243, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
para anular a r. sentença de primeiro grau, e, na sequência, na forma do artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, denegar a segurança pleiteada, resolvendo o mérito da lide com fulcro do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento nº 14412908), a recorrente alega, em síntese, que
(i)
há obscuridade no julgado, visto que a análise restou limitada à variação dos índices IGPM e IPCA no período de 2008 a 2019, deixando de enfrentar o objeto efetivo do pedido, que dizia respeito exclusivamente aos anos de 2020 e 2021; e que
(ii)
o v. acórdão foi omisso quanto à alegada ilegalidade da aplicação do IGPM nos anos de 2020 e 2021, nem da violação aos artigos 317 e 478 do Código Civil, art. 58, §1º da Lei 8.666/1993 e arts. 492 e 489, §1º, IV, do CPC, bem como ausência de enfrentamento sobre a orientação normativa da ANTAQ, dispositivos sobre os quais requer expressa manifestação para fins de prequestionamento.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que resta expressamente consignado no v. acórdão embargado que a adoção do IGPM como índice de correção monetária foi objeto de cláusula contratual expressa, pactuada entre as partes desde 2008, cuja validade restou preservada ao longo de mais de uma década sem impugnação tempestiva. Reconheceu-se, ainda, que a eventual distorção inflacionária pontual nos últimos anos do contrato — inclusive nos exercícios de 2020 e 2021 — não se mostraria, por si só, suficiente para autorizar a revisão judicial retroativa da avença, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à vedação ao comportamento contraditório.

Acrescente-se que constou do v. acórdão embargado a apreciação da Resolução Antaq nº 3.220, nos seguintes termos:

[...]

Afirma a autora que na data de 06/10/2008, por força de acordo homologado judicialmente, foi incluída no aludido contrato cláusula definindo que o valor da contraprestação seria reajustado pelo IGPM.

Assim, quando da edição da Resolução Antaq nº 3.220, em 08/01/2014, a relação contratual das partes encontrava-se em plena vigência, com incidência do IGPM para o reajuste dos valores pagos pelo arrendamento.

Releva notar que embora o artigo 231, da mencionada Resolução, tenha estipulado o IPCA para o reajustamento dos contratos, não obrigou a repactuação do índice das relações que já estivessem em vigência.

Ao reverso, quando tratou dos contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 12.815/2013, o que é o caso dos autos, mencionada norma estabeleceu a possibilidade de revisão contratual com preservação das condições contratuais, nos seguintes moldes:

Art. 19. Para os contratos celebrados antes da vigência da Lei n° 12.815, de 5 de junho de 2013, a revisão contratual será realizada com base na metodologia estabelecida no Capitulo Ill desta Norma, preservadas as condições contratuais.

[...]

Logo, ao contrário do que sustenta o embargante, não há omissão nem obscuridade a ser sanada. A controvérsia foi devidamente examinada, com a adoção de tese jurídica clara e devidamente motivada quanto à validade da utilização do IGPM, mesmo após o encerramento do contrato, não sendo possível, nesta via estreita, rediscutir os fundamentos jurídicos que levaram à denegação da segurança.

Desse modo, verifica-se que o embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir o
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Por fim, no que se refere ao pedido de prequestionamento, impende esclarecer que o Tribunal não está obrigado a mencionar, pontualmente, os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria objeto da norma tenha sido enfrentada, direta ou indiretamente, o que de fato ocorreu no v. acórdão ora embargado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.